Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. DOLO NÃO COMPROVADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
1. Conquanto seja devido dar especial valor à palavra da vítima em perquirição dos delitos em contexto de violência doméstica, ainda assim tais declarações devem ser lastreadas por outros elementos de prova que apontem de forma segura e incontroversa para a prática das infrações.
2. Se há razoável dúvida quanto ao dolo de praticar o delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
3. Recurso provido.